Tribunal: TJMT
Processo: 1034558-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034558-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), VALDEVINO ESPIRITO SANTO DA COSTA - CPF: 086.618.631-04 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO APELO – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Interposto o recurso de apelação no prazo legal, não merece acolhimento o pleito ao reconhecimento de intempestividade do apelo.

Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c. c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1034558-40.2021.8.11.0041, proposta por
INO ESPIRITO SANTO DA COSTA ,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que o negócio jurídico firmado – cartão de crédito no 5335.xxxx.xxxx.3013 a taxa de juros será de 1,64% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas; concedeu tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da parte autora; bem como condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído a causa, devidamente atualizado.

O Apelante aduz, em síntese, que o contrato firmado entre as partes se refere à cartão de crédito com reserva de margem para pagamento mínimo da fatura, não sendo oferecido, em momento algum, a contratação de empréstimo consignado.

Sustenta “que a contratação do produto em questão sempre foi pautada na transparência e na informação à recorrida, momento em que a sentença ao ser proferida não respeitou todo conjunto fático probatório acostado aos autos junto a defesa.”

Assevera que no contrato firmado entre as partes está registrada a assinatura da parte recorrida, a qual não foi por ele impugnada, é indicativo “de que houve conhecimento prévio da natureza do negócio, e, ainda que não tenha tomado o cuidado de ler, em tese, não caracteriza falta de informação.” Consigna não ser crível que a parte recorrida receber cartão de crédito e fazer uso dele, “deva pagar tão somente um valor fixo como se empréstimo fosse”.

Defende que das provas dos autos, não há como concluir pela ocorrência de qualquer abuso ou dano causado pela instituição bancária requerida, capaz de declarar que o débito se encontra com parcelas adimplidas, tampouco inexigível o débito.

Salienta que não que se falar de dano moral decorrente de contrato lícito e válido celebrado entre as partes. Pontua que “como não houve nenhum erro, nenhum dano decorrente do contrato, nem descumprimento do mesmo por nenhuma das partes, a mera rescisão contratual não tem o condão de ensejar a condenação em danos morais.”

Ressalta que o Apelado “tenta alterar a realidade dos fatos, restando inteiramente impugnadas as alegações de que firmou um contrato de Cartão de Crédito, haja vista que restaram plenamente comprovadas acima a modalidade, valores, datas e termos aderidos na contratação realizada com o banco recorrente.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Intimado a se manifestar acerca da intempestividade do recurso, o Apelado se pronunciou por meio da petição de ID. 163989163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O Apelado, em suas contrarrazões, aponta ser o apelo interposto pelo Banco Apelante intempestivo. Entretanto, se observa que a decisão que apreciou os embargos de declaração interpostos foi disponibilizada no dia 29/08/2022, sendo publicada em 30/08/2022, com início do prazo em 31/08/2022.

Sendo assim, o prazo final para interposição do recurso de apelação é a data de 21/09/2022, sendo esta a data do protocolo do apelo em análise, portanto, tempestivo.

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando a regularidade da contratação realizada pelo Apelado e a ciência deste acerca dos termos e tipo de negócio firmado.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; declaração de abusividade da taxa de juros, desde a liberação do crédito, aplicando taxa de juros de 1,64%; restituição em dobro do valor excedente descontado em folha de pagamento e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) 46. Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,64% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado. (...)

49. Todavia, em face da inexistência de a comprovação da pactuação da capitalização dos juros, referida cobrança deverá ser afastada. (...)

55. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487, I do Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado – cartão de crédito no 5335.xxxx.xxxx.3013 a taxa de juros será de 1,64% (um virgula sessenta e quatro por cento) ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas.

56.
CONCEDO
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da parte autora, salvo de cobrado como aqui estipulado. Expeça-se o necessário.

57.
CONDENO
a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC. (...)” (ID. 159737189)

Depreende-se dos autos que o Apelado firmou junto ao Banco Apelante, contrato de cartão de crédito consignado. A r. sentença recorrida reconheceu o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente firmado, o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado, mas limitou a taxa de juros em 1,64% desde a origem, de forma simples, sendo o objeto do recurso a manutenção da taxa de juros contratada e a ausência de valores a restituir.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a

) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, ora Apelada, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa à empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Entretanto, ainda se impõe a manutenção da sentença, no que tange a necessidade de adequação do contrato, visto que as razões de apelação se insurgem contra a aplicação de taxa de juros remuneratórios de 1,64%, mas não tece considerações acerca da capitalização de juros afastada pelo
decisum
, de modo que deve ser mantida a exclusão da capitalização de juros.

Ante exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para manter a taxa mensal de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, mantendo a sentença nos demais pontos, em especial quanto ao cálculo do contrato, desde a origem, sem capitalização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023